Tribunal: TJDFT
Processo: 0006323-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio.
1 – As condições do flagrante – fuga na tentativa de se desfazer das drogas, apreensão, na residência do réu, de grande quantidade de drogas (100,09g de cocaína e 247,88g de maconha) e rolo de papel filme, utilizado para embalar drogas -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 - A quantidade e a variedade das drogas apreendidas – 100,09g de cocaína e 247,88g de maconha - podem ser utilizadas para exasperar a pena-base.
3 – Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu ter respondido a ações penais por uso de entorpecentes e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.
4 – Apelação provida.